Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega omissão no Acórdão, sob a alegação de que não foi analisado o pedido de reabertura do prazo para que efetuasse o recolhimento do preparo, caso a decisao agravada fosse mantida. Aduz que provou justo impedimento ao deixar de recolher o preparo recursal, haja vista nao ter sido beneficiado com a gratuidade de justiça, bem como auferir renda comprometida para seu sustento proprio, e de sua familia.

3. Não há qualquer vício no acórdão. O Embargante/recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo. Os documentos colacionados demonstraram que ele não fazia jus ao benefício, como minudentemente explicado na decisão que reconheceu a deserção e no Acórdão embargado.

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.